Tribunal: TJMT
Processo: 0007731-76.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007731-76.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILSON VINOTTI - CPF: 753.241.809-04 (APELANTE), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), MAIARA COSTA - CPF: 082.480.549-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS –

ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– PROCEDÊNCIA –
FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – DÚVIDA INSUPERÁVEL –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO IMPOSTA –
RECURSO PROVIDO – ANÁLISE DAS DEMAIS TESES PREJUDICADAS – DISSONÂNCIA DO PARECER
.

Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do fato delituoso narrado pelo
parquet
na inicial acusatória, e tendo a vítima, em juízo, em depoimento contraditório com aquele prestado na delegacia, deixado de confirmar a versão incriminatória atribuída ao réu contida na denúncia, milita a dúvida em benefício dele, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o axioma jurídico
In dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Vilson Vinotti,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de
Lesão Corporal
no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP), à pena de
5 meses
de
detenção
, em regime
aberto
(Id. 78875580 - Pág. 285/294)
.

Em suas razões recursais, requereu a
absolvição
, por insuficiência de prova e, se vencido nessa tese, a fixação da
pena-base no mínimo
legal e o
afastamento da obrigação de indenizar os danos morais
causados à vítima
(Id. 78875593).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 78875596); igualmente a Procuradoria-Geral de Justiça opinou em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 80501954):

Apelação Criminal – Lesão corporal – Violência doméstica – Irresignação defensiva: Pretendida a
absolvição
por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) –
Improcedência
– Autoria e Materialidade devidamente comprovadas –
Depoimento da vítima, somado as demais provas
constantes nos autos, demonstram que o acusado ofendeu sua integridade física – Pleito subsidiário de
redução da pena-base
–
Impossibilidade
– Censura basilar fixada em
quantum
proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
–
Extirpação da indenização
mínima à vítima –
Impossibilidade
–
Pedido expresso
formulado na denúncia e reiterado em sede de alegações finais – Oportunizado o
contraditório e a ampla defesa
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021